Tribunal: TJBA
Processo: 8027670-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027670-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELLEN SENRA SOIDAN

Advogado(s)
:
CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO, BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. TERAPIAS COMPLEMENTARES. ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONFIRMAR OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA; DETERMINAR DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA TÉCNICA PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ESPECTROSCOPIA; EXCLUIR O CUSTEIO DE ACOMPANHAMENTO MERAMENTE PEDAGÓGICO E FIXAR MULTA POR DESCUMPRIMENTO.

I. CAS
O EM EXAME

Proposta ação de obrigação de fazer com pedido liminar cumulada com indenização por danos morais, visando à obtenção de cobertura integral pelo PLANSERV de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o MM. Juízo da 20ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida.

Inconformada, a genitora da menor interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, pleiteando a reforma da decisão para impor à agravada o custeio integral das terapias prescritas, inclusive as indeferidas em primeiro grau.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido monocraticamente.

Apresentadas contrarrazões pela parte agravada e interposto agravo interno, que restou prejudicado por perda de objeto.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o PLANSERV é obrigado a custear, de forma integral, o tratamento multidisciplinar da menor portadora de TEA, nos exatos moldes da prescrição médica; (ii) saber se o plano deve arcar com terapias e procedimentos não previstos no rol da ANS, inclusive com profissional acompanhante terapêutico em ambiente escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso integral às ações e serviços de saúde.

A Lei nº 12.764/2012 assegura às pessoas com TEA o atendimento multiprofissional, o que abrange as terapias prescritas por profissional habilitado.

O relatório médico apresentado indica expressamente a necessidade de intervenções multidisciplinares contínuas, inclusive método ABA com 30h semanais, psicologia, psicopedagogia, musicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutricionista e acompanhante terapêutico.

A negativa de cobertura com base na ausência das terapias no rol da ANS é abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA, sendo o rol meramente exemplificativo.

O custeio do acompanhante terapêutico deve se limitar às funções de saúde, não se estendendo a atividades pedagógicas, conforme precedentes do STJ e do próprio TJBA.

Quanto ao exame de Ressonância Magnética com sedação e espectroscopia, acolheu-se a recomendação do Ministério Público para realização de audiência com médico assistente e auditor do plano, com vistas à adequada deliberação técnica.

Constatado o perigo de dano decorrente da interrupção do tratamento e perda da chamada “janela de neuroplasticidade”, mostra-se cabível a concessão parcial do pleito recursal.

Jurisprudência relevante citada: “Compete ao médico assistente, e não ao plano de saúde, a indicação do tratamento mais adequado ao paciente. [...] É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares (ABA, psicopedagogia, musicoterapia) para portadores de TEA, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS ou diretrizes de utilização” (TJ-BA - APL: 8003765-84.2023.8.05.0141, Segunda Câmara Cível, DJe 06/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para: (i) confirmar a obrigação de custeio integral do tratamento multidisciplinar nos moldes da prescrição médica, preferencialmente em rede credenciada; (ii) determinar a apresentação de plano terapêutico pelo PLANSERV no prazo de 48 horas; (iii) determinar a realização de audiência técnica sobre o exame de imagem; (iv) excluir do custeio o acompanhante terapêutico com funções exclusivamente pedagógicas; e (v) fixar multa por descumprimento.

Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
É abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde estatal, de terapias prescritas para tratamento de pessoa com Transtorno do Espectro Autista, com base em ausência no rol da ANS, sendo dever do Estado assegurar o atendimento multidisciplinar integral conforme prescrição médica, inclusive terapias complementares como psicopedagogia e musicoterapia, desde que inseridas no contexto terapêutico da saúde.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 6º, art. 196;

Lei nº 12.764/2012: art. 3º, inciso III, alínea "b";

Código de Processo Civil: art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - APL: 8003765-84.2023.8.05.0141, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, DJe 06/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
gravo de Instrumento
n° 8027670-85.2025.8.05.0000
da
Comarca de
SALVADOR
(BA), a
gravante
ELLEN SENRA SOIDAN CAMARÃO PAIVA, representando sua filha menor H. S. S. C. P.
e a
gravado ESTADO DA BAHIA.

Acordam os D
esembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL ao
A
gravo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .